Tribunal: TJMT
Processo: 1036262-59.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036262-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Apreensão]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGROBETEL COM. E EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.339.908/0001-39 (APELANTE), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), AGROBETEL COM. E EXP. E IMP. DE CEREAIS LTDA - EPP - CNPJ: 14.339.908/0001-39 (APELADO), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
— MANDADO DE SEGURANÇA — CASSAÇÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL —
ARTIGO 87 DA PORTARIA No 5, DE 30 DE JANEIRO DE 2014, EDITADA PELO SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
— NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONTRIBUINTE ACERCA DOS FATOS APURADOS PELO FISCO — DESNECESSIDADE — CONTRADITÓRIO DIFERIDO — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.

A cassação da inscrição estadual sem ouvir previamente o contribuinte, quando presente hipótese prevista no
artigo 87 da Portaria no 5, de 30 de janeiro de 2014, editada pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
, não importa em violação ao devido processo legal, por se cuidar de contraditório diferido.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Agrobetel Com
.
e Exp
.
e Imp
.
de Cereais Ltda
. contra a sentença (Id. 97826961) não modificada pelos embargos de declaração proferida em

mandado de segurança impetrado contra ato do
Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso
e do
Gerente da Superintendência de Informações da Receita Pública
.

Assegura que, em 15 de agosto de 2019, “
ao acessar seus dados cadastrais descobriu que sua inscrição estadual havia sido cassada de ofício
”, porém

não foi possibilitado o exercício da ampla defesa e do contraditório, já que sequer foi notificada acerca da existência de processo administrativo.

Assevera que, no curso do mandado de segurança, o apelado “
justificou a cassação ex officio mediante o apurado no Relatório de Auditoria OSF n° 2.482.919-0, da operação Crédito Podre, no qual há suposta prática de irregularidades fiscais e tributárias praticadas pela recorrida, todavia, a operação fora desencadeada em face da empresa Genesis Agrocomercial Ltda – EPP e não sobre a Autora
”.

Afiança que “
a cassação da inscrição da recorrente consiste em verdadeira supressão unilateral do benefício fiscal concedido mediante contrapartida do contribuinte
”, a revelar ofensa ao disposto no verbete no 544 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal.

Afirma que o artigo 87 da Portaria no 5, de 30 de janeiro de 2014, editada pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, é inconstitucional, pois viola o direito ao “
devido processo legal, ampla defesa, contraditório, duplo grau de jurisdição, direito de petição, da razoabilidade, isonomia e da igualdade de defesa dos contribuintes
”.

Requer o provimento do recurso.

Não há contrarrazões (Id. 97827018).

A Câmara, no julgamento do agravo interno no 1007368-31.2021.8.11.0000 interposto contra decisão unipessoal do relator que indeferiu o efeito suspensivo à apelação, negou provimento ao recurso (acórdão, Id. 99333970).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 106949487), opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Pelo exposto, julgo improcedente o pedido inicial, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, denego a ordem de segurança pretendida.

Com efeito, revogo a liminar concedida anteriormente.

Sem custas conforme o disposto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Decisão não sujeita ao reexame necessário.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as anotações de estilo. [...]. (Id. 97826961 – fls. 4).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...] Em que pese os argumentos narrados pela embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal.

Ora, não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o posicionamento adotado no
decisum
, o que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios, já que, na verdade, almeja-se a reforma da decisão e não sanar eventual vício.

[...]

Sendo assim, é por meio do recurso adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim.

Ex positis
, conheço dos presentes Embargos Declaratórios, contudo rejeito-os, nos moldes do artigo 1.022 e seguintes do CPC, mantendo, na íntegra, o
decisum
prolatado. [...]. (Id. 97827006 – fls. 3/5).

A
cassação da inscrição estadual da apelante decorreria da existência de fraude, em tese, apurada na operação denominada de “Crédito Podre”, com fundamento no artigo 87 da Portaria no 5, de 30 de janeiro de 2014, editada pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, alterada pelas Portarias no 107, de 2 de julho de 2015 e no 69, de 19 de junho de 2019:

Art. 87 Será cassada a inscrição estadual do estabelecimento quando:

I - for apurada existência de fraude ou má-fé nas informações prestadas pelo contribuinte;

II - ficar comprovado que o estabelecimento foi constituído com única e exclusiva finalidade de gerar créditos, sem o respectivo recolhimento do imposto aos cofres públicos;

III - ficar comprovado que o contribuinte agiu com dolo, má-fé e/ou fraude na emissão ou lançamento do documento fiscal;

IV - for constatada fraude na expedição de Alvará Municipal ou no Laudo de Vistoria Eletrônico.

V - for apurado que o contribuinte adquiriu, estocou, expôs e/ou comercializou produto falsificado ou produto de descaminho ou produto contrabandeado;

VI - mediante ofício da autoridade competente da Vigilância Sanitária ou do PROCON, após a instauração de processo regulamentar para tal fim, o contribuinte descumprir sanção de interdição aplicada por infração a disposição da Lei n° 9.791, de 27 de julho de 2012, ou incorrer em nova infração à referida Lei, observado o disposto nos artigos 11 e 12 do Decreto n° 1.588, de 30 de janeiro de 2013.

§ 1°
Para os efeitos deste artigo, deverão ser observados os seguintes procedimentos
:

I -
independentemente de qualquer notificação prévia ou intimação ao contribuinte, a inscrição estadual será imediatamente cassada, por ato do titular da SUIRP ou por iniciativa de servidor do Grupo TAF, especificando o motivo da cassação
; [...]. [sem negrito no original]

No relatório de auditoria, data de 30 de julho de 2019, está explicitado a participação da apelante na fraude, em tese, apurada na operação denominada de “Crédito Podre”:

[...] 5.1.1 – Os testes de auditoria aplicados evidenciaram que a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitida no(s) dia(s) 14 de outubro de 2016, 04 de novembro de 2016 e 03 de dezembro de 2016, pela empresa Agrobetel Com. Exp. e Imp. de Cereais Ltda - EPP (CNPJ 14.339.908/0001-39) com numeração(ões) n(s)° 914, 915, 954, 992 e 994, utilizando o ‘CFOP5 5119 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem’ tendo como destinatário (adquirente) a empresa Genesis Agrocomercial Ltda – EPP, continham declaração falsa, de forma quadruplamente qualificada [...].

[...]

5.1.3 - Ficou evidenciado por fim (pelos testes de auditoria aplicados), que a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitida(s) no(s) dias 14 de outubro de 2016, 04 de novembro de 2016 e 03 de dezembro de 2016, pela empresa Agrobetel Com. Exp. e Imp. de Cereais Ltda - EPP (CNPJ 14.339.908/0001-39) com numeração (n°) 916, 917, 955, 993 e 995 com ‘CFOP 6923 - Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem’, tendo por destinatário a empresa G. O. Silva - EPP (O Ponto do Feijão Distr e Atacadista) (10.471.557/0002-45), onde efetivamente ocorreu a saída econômica de mercadoria com débito do imposto, continham declaração falsa no seguinte elemento da relação declarada [...].

[...]

5.2.1 - Ficou evidenciado nos testes de auditoria aplicados, que no(s) dia(s) 14 de outubro de 2016, 05 de novembro de 2016 e 03 de dezembro de 2016, a utilização indevida de crédito fiscal gerado de forma fictícia para pagamento do imposto relativo à(s) operação(ões) descrita(s) na(s) Nota(s) Fiscal(is) eletrônica(s) (n°) 5656, 5657, 6719, 7498, 7499, 7500 e 7501 por meio do(s) Registro(s) de Utilização de Crédito (RUC) n° 19764/2016, 19767/2016, 25030/2016, 31876/2016, 31877/2016, 31878/2016 e 31879/2016, perfazendo um total de R$ 53.119,56 crédito fiscal de existência fictícia. Frise-se ainda, que mesmo que o crédito fiscal utilizado para compensação tivesse lastro comercial, a sua utilização para quitação do ICMS continuaria obstado, vez tratar-se de impostos de terceiros (Agrobetel Com. Exp. e Imp. de Cereais Ltda - EPP e G. O. Silva - EPP (O Ponto do Feijão Distr e Atacadista) [...], ocorrendo simulação para permitir o aproveitamento irregular do crédito tributário em situação que a lei não permite tal compensação.

[...]

6)

Declaração de inidoneidade documental e cassação do registro de inscrição estadual no cadastro de contribuintes mato-grossense.

[...]

Com amparo no artigo 87
,
da Portaria n° 005/2014-SEFAZ
,
fica declarada cassada a Inscrição Estadual n° 13.435.473-7 junto ao Cadastro de Contribuintes de Mato Grosso
,
em nome de Agrobetel Com. Exp. e Imp. de Cereais Ltda - EPP

(CNPJ 14.339.908/0001-39)
, bem como a Inscrição Estadual n° 13.458.239-0, em nome de Marcelo da Silva Sá (CNPJ 15.829.073/0001-68). [...]. (Id. 97826957 – fls. 13/20). [sem negrito no original]

Então, expediu-se a Notificação/Auto de Infração – NAI no 951470000122019120, referente ao processo administrativo no 5688876/2016, em razão das infrações apontadas na referida auditoria realizada por Fiscais de Tributos Estaduais.

Daí decorrente, não procede à alegação de inexistência de processo administrativo ou de cerceamento de defesa, já que se trata de hipótese de contraditório diferido, tanto que naquela Notificação/Auto de Infração – NAI consignou-se: “
Fica o contribuinte Agrobetel Com. e Exp. e Imp. de Cereais Ltda e seu(s) devedor(es) solidário(s)
[...]
intimados para no prazo de 30 (trinta) dias efetuar a quitação do crédito tributário ou impugná-lo na forma do Artigo 987 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto 2.212/2014
” (Id. 97826957 – fls. 24).

Ademais, a questão acerca da prática ou não das irregularidades postas na Notificação/Auto de Infração – NAI no 951470000122019120 não é objeto do mandado de segurança, pelo que deve ser discutida em pretensão própria.

Quanto à cassação da inscrição estadual da apelante, presente a
existência de fraude ou má-fé nas informações prestadas pelo contribuinte ou na emissão ou lançamento do documento fiscal
, aplicável o disposto no artigo 87, § 1o, I, da Portaria no 5, de 30 de janeiro de 2014, editada pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, com a redação dada pela Portaria no 107, de 2 de julho de 2015:

Art. 87 Será cassada a inscrição estadual do estabelecimento quando:

I - for apurada existência de fraude ou má-fé nas informações prestadas pelo contribuinte;

[...]

III - ficar comprovado que o contribuinte agiu com dolo, má-fé e/ou fraude na emissão ou lançamento do documento fiscal;

[...]

§ 1° Para os efeitos deste artigo,

deverão ser observados os seguintes procedimentos:

I - independentemente de qualquer notificação prévia ou intimação ao contribuinte, a inscrição estadual será imediatamente cassada, por ato do titular da SUIRP ou por iniciativa de servidor do Grupo TAF, especificando o motivo da cassação; [...].

É certo que, a suspensão ou cassação da inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do Estado – CCE não impossibilita o pleno exercício das atividades empresariais, visto que cabe ao contribuinte proceder ao cumprimento das obrigações tributárias, no caso, o recolhimento do imposto e a emissão de nota fiscal, nos termos da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP.

Art. 1o Ficam submetidos a regime cautelar administrativo, nos termos dos artigos 915 e 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 2.212, de 20 de março de 2014, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

[...]

IV -
Estiverem com inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do Estado – CCE suspensa ou cassada
;

[...]

Art. 5o Os contribuintes arrolados no caput do artigo 1o, ao receberem mercadorias com imposto antecipado, recolhido em consonância com esta Resolução, deverão:

I - Escriturar a Nota Fiscal do fornecedor na coluna ‘Operações sem Crédito do Imposto – Outras’ do livro Registro de Entradas, anotando o valor do imposto antecipadamente recolhido no campo ‘Observações’ em que for registrado o documento fiscal correspondente;

II - Por ocasião da saída da mercadoria, emitir Nota Fiscal sem o destaque do ICMS, indicando:

a) no campo ‘Código de Situação Tributária pelo ICMS’ o dígito 90;

b) no campo ‘Informações Complementares’, a anotação de que o imposto foi recolhido antecipadamente na sua aquisição ou entrada da mercadoria no Estado, nos termos desta Resolução;

III - escriturar a Nota Fiscal referida no inciso anterior na coluna ‘Operações sem Débito do Imposto – Outras’ do livro Registro de Saídas.

Art. 6o Nas saídas interestaduais de mercadorias recebidas de acordo com o estatuído no artigo anterior, em que o imposto deva ser debitado, o estabelecimento poderá creditar-se do valor do ICMS normal e antecipado, pagos por ocasião de sua aquisição ou entrada no Estado.

§ 1o Se as saídas previstas neste artigo estiverem beneficiadas por não incidência ou isenção, o contribuinte poderá creditar-se apenas do ICMS antecipado, ressalvada autorização em contrário na legislação do tributo.

§ 2o Para utilização do crédito de que trata este artigo, será exigida prova efetiva do ingresso das mercadorias no estabelecimento destinatário. [sem negrito no original]

E do Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.212, de 20 de março de 2014:

Art. 216 A Secretaria de Fazenda utilizará Nota Fiscal Avulsa, de modelo próprio e de sua exclusiva emissão.

§ 1°
A Nota Fiscal Avulsa será emitida nos seguintes casos
:

I –
nas saídas de mercadorias promovidas por pessoas não inscritas no Cadastro de Contribuintes do ICMS
; [...]. [sem negrito no original]

Além disso, não há que se falar em desenquadramento do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial do Estado de Mato Grosso – PRODEIC, visto que a cassação da inscrição estadual repercute tão somente na forma de recolhimento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS.

De fato, o ato acoimado de ilegal não excluiu os benefícios fiscais consistentes na redução da base de cálculo do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS e no crédito presumido de sessenta por cento (60%) previsto no
termo de acordo
celebrado em 15 de maio de 2018 (Id. 97826487), a afastar a alegação de violação ao disposto no
verbete no 544 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Supremo Tribunal Federal: “
Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas
”.

Por fim, anoto que, a
reativação
da inscrição estadual da apelante está a depender do exame dos fatos apurados na operação denominada de “Crédito Podre”, os quais, repito, não são objetos do mandado de segurança, aliás, nem poderiam sê-los, já que a questão demandaria dilação probatória, o que não é compatível com o procedimento do
mandamus
.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022